Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734021-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACINDEL INSTALACOES TECNICAS E PROJ DE SEGURANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens do Executado no sítio do CNIB, in verbis: “Requer a parte exequente a decretação de indisponibilidade de bens dos executados através do sistema CNIB. Ocorre que a parte autora não demonstrou elementos objetivos a justificar pedido de indisponibilidade de bens. Não há demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento. Além disso, o referido sistema destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo e a que estão à disposição do Juízo já foram consultadas. Assim, indefiro o registro de indisponibilidade bens no sítio indicado pelo autor (CNIB). Ademais, este Tribunal, já se manifestou no sentido de que não se pode compelir o Juízo a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, ainda mais quando há incidências de encargos que não podem ser imputados ao Judiciário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR (...) 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. (...) (Acórdão n.1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em derradeira oportunidade, intimo a parte exequente a promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias. (...)” O Agravante alega que o indeferimento do pedido de busca de bens, via convênios e termos de acordo para cooperação técnica, afronta os direitos constitucionais do Agravante, assim como a razoável duração do processo e a segurança jurídica (art. 4o do CPC/2015). Ademais, todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Requer o deferimento do pedido de Tutela Recursal para determinar a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento dos bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, pois a jurisprudência desse Eg. Tribunal é firme no sentido de que não merece deferimento do pedido para inclusão do devedor nos cadastros da CNIB, com a finalidade de promover pesquisa por bens penhoráveis. Afinal, malgrado a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos (Acórdão 1367927, 07172803920218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 18:09:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora